Tribunal: TJDFT
Processo: 0754432-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRÉVIA EXCLUSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA FORMAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVO PEDIDO.
1. Não se verifica a ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação quando o Juízo a quo foi claro em seus fundamentos, inclusive, apresentando a solução jurídica que entende adequada para a parte.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) quando o próprio agravante apontou na petição que ensejou a decisão ora agravada todos os fatos que envolveram a questão jurídica em debate, bem como em razão do entendimento do Juízo a quo decorrer do livre convencimento motivado e dos fatos de conhecimento das partes.
3. Verificando-se que houve a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, em relação à obrigação de fazer em razão sua inexigibilidade em razão da não implementação da condição suspensiva entabulada pelas partes, deve o exequente promover nova ação visando o cumprimento da sentença em relação à obrigação de fazer, conforme disposição do art. 486 e §1o, do CPC.
4. A necessidade de ajuizamento de novo pedido de cumprimento de sentença decorre da ocorrência de coisa julgada formal sobre a mencionada sentença de extinção sem mérito em relação à obrigação de fazer, o que não impede a propositura de nova ação, porquanto a pretensão material não foi objeto de apreciação, desde que atendidas as condições legais e os pressupostos de procedibilidade.
5. Não podem coexistir dentro do mesmo procedimento a sentença de extinção sem mérito da obrigação de fazer e a renovação do pedido dessa mesma obrigação, sob pena de se modificar a destempo o que restou anteriormente decidido, em clara violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.